Tribunal: TJDFT
Processo: 0743419-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743419-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: REFEICOES NORTE SUL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESTRELA ALIMENTAÇÃO LTDA. em face de REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA. e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0712973-46.2025.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: De início, em atenção ao pedido de ID 251361398, reconsidero a decisão que determinou a prévia intimação da parte Ré. No mais, passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por ESTRELA ALIMENTACAO LTDA., que busca a suspensão dos efeitos do ato que a inabilitou no Pregão Eletrônico no 90003/2025, sob o argumento de que o cálculo do Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro exigido no edital deveria ser realizado sobre o valor final de sua proposta vencedora, e não sobre o valor estimado pela Administração. Relatado o suficiente, passo à fundamentação e DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito. O edital do certame, em seu item 8.2.3, alínea “e”, é expresso ao exigir que o licitante comprove Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, conforme balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social: (...) e) capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; (...) Não há qualquer previsão editalícia que autorize o cálculo do CCL/capital de giro sobre o valor da proposta vencedora, ao menos pelo que se infere neste juízo de cognição sumária. Ao contrário, o edital utiliza a expressão “valor estimado para a contratação”, que corresponde ao valor orçado pela Administração para cada lote, conforme detalhado nos quadros de valores estimados do edital. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 18, I, da Lei no 14.133/2021) impõe que tanto a Administração quanto os licitantes observem fielmente as regras editalícias, não sendo possível flexibilizá-las por analogia, princípios ou suposta economicidade. Sabe-se, no mais, que as exigências de habilitação devem ser interpretadas restritivamente, vedada a ampliação ou mitigação de critérios objetivos previstos no edital. No caso, a autora pretende que o cálculo do CCL/capital de giro seja realizado sobre o valor de sua proposta, em afronta direta ao edital, que é a lei interna da licitação. Não há, portanto, probabilidade do direito invocado. Por fim, ainda que se reconheça a existência de suposto risco de dano à autora, esse não se sobrepõe à ausência de direito provável, especialmente quando a pretensão da autora implica violação à regra editalícia e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. DISPOSITIVO: Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito, mantendo-se a exigência editalícia de comprovação do Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro em relação ao valor estimado da contratação, nos termos do edital. Citem-se os réus para reposta (o prazo do Distrito Federal é de 30 dias). Vindo aos autos (a) contestação (ões), intime-se a parte autora para se manifestar na forma dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Intime-se. A Agravante aduz que atende à exigência de qualificação econômico-financeira prevista no edital, sob o argumento de que o seu Capital circulante Líquido (CCL) é suficiente e superior ao mínimo exigido, pois corresponde a 16,66% do valor real da contratação. Sustenta a ilegalidade do ato de inabilitação no certame, que teria se asseado em formalismo excessivo e em interpretação que desvirtua a finalidade da norma editalícia, violando os princípios basilares da Administração Pública, notadamente os princípios da economicidade e da eficiência. Defende, enfim, o perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, ao argumento de que a Ata de Registro de Preços foi assinada pelos Agravados em 04/09/2025 e que a efetivação da contratação e o eventual início da execução dos serviços tendem a agravar a situação, tornando ineficaz o provimento jurisdicional final. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada permitirá a celebração de contrato administrativo com sobrepreço, causando dano potencial ao patrimônio público. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja fixado o valor do prêmio em R$ 8.299,37, de modo a ser equiparado o plano à categoria individual/familiar, e para que sejam limitados todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela ANS até o deslinde do feito. Requerem, ainda, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal, de modo a ser determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado e, por consequência, obstar a assinatura do respectivo contrato. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não reconheço a presença da probabilidade do direito invocado, visto que a Agravante não demonstrou de forma inequívoca que a sua inabilitação ocorreu em desacordo com as normas editalícias ou resultou de erro grosseiro na avaliação. O edital do certame prevê, em seu item 8.2.3, alínea “e”, que o licitante comprove Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, ou seja, o valor previsto, e não sobre o valor da proposta vencedora, ou mesmo o valor real da contratação. A Agravante, por não atender ao valor mínimo estimado para a contratação, não atendeu à exigência editalícia, razão por que não é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, a violação aos princípios norteadores da Administração. Por outro ângulo, revela-se temerário decidir pela suspensão do certame, que poderia comprometer a segurança jurídica do procedimento, colocando em risco a eficiência e confiabilidade do serviço a ser adquirido. Dessa forma, a necessidade de garantir a regularidade do certame e a contratação de serviços adequados prevalece sobre eventuais prejuízos ao licitante desclassificado, especialmente quando há indícios de que os critérios do edital foram corretamente observados. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília, 6 de outubro de 2025 15:14:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador